Tribunal: TJDFT
Processo: 0739894-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende devolver a este colegiado a apreciação de matéria preclusa. Ante a inadmissibilidade do recurso e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403